Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO OU PORNOGRAFIA. PRELIMINARES. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM FACE DO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A suspeição é causa de nulidade absoluta, entretanto, somente para atos de natureza decisória, razão pela qual não há que se falar de nulidade de atos de mero expediente relativos à comunicação da sentença posteriores a sua prolação, sobretudo porque sequer foi um ato do próprio magistrado.
2. Conhece-se do recurso de apelação, uma vez que as razões recursais do Órgão Ministerial não estão completamente dissociadas da sentença impugnada, com formulações coerentes, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.
3. Mantém-se a absolvição em face do crime de invasão de dispositivo informático, pois, embora a autorização concedida para usar o computador tenha sido utilizada para fins diversos, o núcleo do tipo, invadir, não restou caracterizado, uma vez que o apelante possuía a senha e acesso ao computador.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, apelação não provida.